Tribunal: TCU
Processo: 018.265/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9041/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos de Abel Alexandre Correa e Raissa Gomes Silva Aguiar; e em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos dos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 018.265/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Alexandre Correa (XXX.978.976-XX); Carolina Silva Schotte Jordao (XXX.400.066-XX); Cynthia Danielle Vieira Anunciacao (XXX.715.476-XX); Dalleska Martins da Rocha Marques (XXX.636.326-XX); Fernando Cezar Barbosa Ildefonso da Silva (XXX.034.826-XX); Jean Medeiros da Cruz (XXX.371.806-XX); Marilza Fernanda Olino da Silva (XXX.140.846-XX); Raissa Gomes Silva Aguiar (XXX.520.566-XX); Ranielli Bernardina Silva Campos (XXX.630.366-XX); Tania Mara de Rezende (XXX.602.816-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.